Tribunal: TJMT
Processo: 1015859-85.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015859-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Citação]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE JOSE JACOB YUNES - CPF: 047.448.886-15 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA CONTRA ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE REPRESENTANTE LEGAL E DE CERTIDÃO DE ÓBITO. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE DE EMENDA DA INICIAL. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou Exceção de Pré-Executividade apresentada nos autos de execução fiscal ajuizada contra o Espólio de José Jacob Yunes, sem a juntada da certidão de óbito e sem a identificação do representante legal, o que resultou na realização da citação por edital. A parte agravante sustentou a nulidade do ato citatório e a consequente nulidade da execução fiscal, em razão da ausência de regular representação processual do espólio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recurso interposto observa o princípio da dialeticidade, com impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada; e (ii) determinar se é válida a citação por edital na execução fiscal ajuizada contra espólio sem identificação e qualificação de seu representante legal, tampouco juntada de certidão de óbito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da dialeticidade exige que as razões recursais impugnem diretamente os fundamentos da decisão agravada, conforme dispõe o art. 932, III, do CPC. No caso, o agravante ataca de forma específica a validade da citação por edital, sustentando a ausência de representante legal do espólio e a irregularidade da representação processual, o que demonstra a observância ao referido princípio.

4.

A validade da citação do espólio na execução fiscal está condicionada à indicação de seu representante legal, conforme previsto no art. 75, VII, do CPC, que exige que o espólio seja representado por inventariante ou, na sua ausência, por administrador provisório.

5.

A ausência de certidão de óbito e da qualificação do representante legal compromete a regularidade da citação e o exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme assegurado pelo art. 5o, LV, da CF/1988.

6.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, quando a demanda é proposta contra pessoa falecida, deve ser possibilitada ao autor a emenda da petição inicial para direcionamento da demanda ao espólio, representado por quem detenha legitimidade, não se tratando de substituição processual, mas de ilegitimidade passiva originária (REsp 1.559.791/PB).

7.

A citação por edital somente é válida quando esgotadas as diligências para localização do citando, o que, no entanto, não afasta a exigência de que o espólio seja adequadamente identificado, com a indicação de representante legal.

8.

A omissão na indicação do representante do espólio e a ausência da certidão de óbito constituem vícios que invalidam a citação e todos os atos processuais subsequentes, devendo ser reconhecida a nulidade do processo desde a origem.

9.

A regularização do polo passivo por meio de emenda à inicial é medida que se impõe, não implicando a extinção da ação, mas o saneamento da relação processual, com vistas à citação válida e ao desenvolvimento regular da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Preliminar rejeitada. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O agravo de instrumento observa o princípio da dialeticidade quando impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, contrapondo-se diretamente à sua motivação.

2.

A execução fiscal ajuizada contra espólio exige a identificação e qualificação de seu representante legal, sob pena de nulidade da citação, inclusive quando realizada por edital.

3.

A ausência de certidão de óbito e da indicação de inventariante ou administrador provisório constitui vício que compromete a validade da relação processual.

4.

Deve-se oportunizar ao exequente a emenda da petição inicial para regularização do polo passivo, viabilizando a citação válida e o prosseguimento do feito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 75, VII; 932, III; 1.010, II; CF/1988, art. 5o, LV; CTN, art. 131, III; Lei no 6.830/1980, art. 4o, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.559.791/PB, rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 28.08.2018, DJe 31.08.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE JOSÉ JACOB YUNES, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, que rejeitou exceção de pré-executividade nos autos da Execução Fiscal no 1011510-04.2023.8.11.0002, proposta pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.

O agravante, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso na qualidade de Curador Especial, sustenta a nulidade da citação por edital realizada nos autos da execução fiscal, argumentando que o espólio deveria ser representado por administrador provisório ou inventariante compromissado.

Alega que já era de conhecimento do exequente que o contribuinte estava falecido quando do ajuizamento da ação, e que o espólio somente pode ser responsabilizado pelos débitos fiscais cujo fato gerador tenha ocorrido antes da abertura da sucessão, conforme determina o artigo 131, III, do Código Tributário Nacional.

Aduz ainda que, nos termos do artigo 75, VII, do Código de Processo Civil, o espólio deve ser representado em juízo pelo inventariante, e que o Município exequente apresentou Certidão de Dívida Ativa em que consta como devedor o Espólio de José Jacob Yunes, sem informar o representante do mesmo e sem juntar atestado de óbito.

Por fim, requer a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a nulidade de todos os atos processuais, incluindo o despacho inicial, determinando-se a emenda à inicial em razão da ausência, na peça de ingresso, da identificação do representante processual e da apresentação da certidão de óbito.

Em contrarrazões, o Município de Várzea Grande alega, preliminarmente, afronta ao princípio da dialeticidade, por inexistência de relação lógica entre as razões apresentadas e o fundamento da decisão judicial. No mérito, defende a legitimidade passiva do espólio, argumentando que o imóvel ainda está cadastrado em nome do falecido, não tendo sido objeto de inventário para a partilha do bem, e que a transferência da propriedade imobiliária somente ocorre através do registro da alienação perante o Registro de Imóveis.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar suscitada pelo Agravado quanto à suposta ofensa ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que as razões recursais não guardariam pertinência com os fundamentos da decisão agravada.

O princípio da dialeticidade, corolário do devido processo legal, exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando o desacerto do julgado e as razões pelas quais pretende sua reforma. Tal exigência encontra-se positivada no art. 932, III, do CPC, que autoriza o relator a não conhecer do recurso quando o recorrente não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

No caso em análise, embora o agravado alegue dissociação entre as razões recursais e os fundamentos da decisão, verifica-se que o agravante questiona diretamente a validade da citação por edital, argumentando que o espólio deveria ser representado por administrador provisório ou inventariante compromissado. Tal argumentação guarda relação direta com a decisão agravada, que rejeitou a exceção de pré-executividade e declarou a regularidade da execução.

Portanto, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, uma vez que as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da decisão agravada.

Mérito

O cerne da controvérsia reside na validade da citação por edital do espólio na execução fiscal, considerando a ausência de indicação de seu representante legal.

A Lei de Execução Fiscal (Lei no 6.830/80) estabelece em seu art. 4o, III, que a execução fiscal poderá ser promovida contra o espólio. Por sua vez, o Código Tributário Nacional, em seu art. 131, III, dispõe que o espólio é pessoalmente responsável pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da sucessão.

No entanto, a capacidade processual do espólio está condicionada à sua representação em juízo, conforme determina o art. 75, VII, do Código de Processo Civil, que estabelece que o espólio será representado em juízo pelo inventariante. Na ausência de inventariante compromissado, a representação caberá ao administrador provisório, responsável legal pela administração da herança até a assunção do encargo pelo inventariante.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que, embora o espólio possa figurar no polo passivo da execução fiscal, é necessária a indicação de seu representante legal para possibilitar a citação válida e o regular processamento da ação.

Nesse sentido:

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RÉU FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DESNECESSIDADE DE HABILITAÇÃO, SUCESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE SE FACULTAR A EMENDA À INICIAL PARA CORREÇÃO DO POLO PASSIVO DIANTE DA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. PRETENSÃO QUE DEVE SER DIRIGIDA AO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO OU DE INVENTARIANTE COMPROMISSADO. REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DO ESPÓLIO. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. (...) 4. O correto enquadramento jurídico da situação em que uma ação judicial é ajuizada em face de réu falecido previamente à propositura da demanda é a de ilegitimidade passiva do de cujus, devendo ser facultado ao autor, diante da ausência de ato citatório válido, emendar a petição inicial para regularizar o polo passivo, dirigindo a sua pretensão ao espólio. 5. Na ausência de ação de inventário ou de inventariante compromissado, o espólio será representado judicialmente pelo administrador provisório, responsável legal pela administração da herança até a assunção do encargo pelo inventariante." (REsp 1559791/PB, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018, DJe 31/08/2018)

No caso em análise, verifica-se que a execução fiscal foi ajuizada contra o Espólio de José Jacob Yunes, sem a indicação de seu representante legal e sem a juntada da certidão de óbito. Tal omissão compromete a regularidade da representação processual do espólio e, consequentemente, a validade da citação por edital.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem adotado entendimento semelhante, in verbis:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA CONTRA ESPÓLIO. PRELIMINAR DE INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL. NULIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto pelo Espólio de Silvio Surdi contra decisão proferida nos autos da Execução Fiscal n. 1003905-07.2023.8.11.0002, em trâmite na 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT, que rejeitou Exceção de Pré-Executividade apresentada pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, a qual alegava nulidade da citação por edital, diante do ajuizamento da execução fiscal contra pessoa já falecida, sem indicação do representante legal do espólio nem juntada da certidão de óbito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recurso interposto observa o princípio da dialeticidade, com impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada; e (ii) determinar se é válida a citação por edital na execução fiscal ajuizada contra espólio sem identificação e qualificação de seu representante legal, tampouco juntada de certidão de óbito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recurso observa o princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.010, II, do CPC, pois impugna de forma específica os fundamentos da decisão agravada, que considerou válida a citação por edital, contrapondo-se ao entendimento judicial ao sustentar que o vício decorre da ausência de representação adequada do espólio, o que compromete a validade do ato citatório. Assim, a preliminar de inadmissibilidade do recurso deve ser rejeitada. 4. O art. 75, VII, do CPC exige que o espólio seja representado judicialmente por inventariante ou, na sua ausência, por administrador provisório, sendo essa condição essencial à validade da citação e de todos os atos processuais subsequentes. 5. O ajuizamento de execução fiscal contra pessoa falecida, sem qualificação do espólio nem identificação do representante legal, configura vício insanável, ainda que tenham sido esgotadas as diligências para localização do executado e a citação tenha sido realizada por edital. 6. O STJ firmou entendimento de que, nesses casos, não se trata de substituição processual, mas de ilegitimidade passiva originária, devendo o exequente emendar a inicial para direcionar corretamente a demanda ao espólio, representado por quem detenha legitimidade (REsp 1.559.791/PB, rel. Min. Nancy Andrighi).
7. A ausência de certidão de óbito e de identificação do inventariante ou administrador provisório inviabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5o, LV), comprometendo a validade da relação processual desde a origem. 8. A regularidade da citação por edital pressupõe não apenas o esgotamento das tentativas de localização da parte, mas também a identificação precisa do citando e de seu representante legal, sendo requisitos cumulativos. 9. Constatada a nulidade dos atos processuais, deve-se facultar ao exequente a emenda da petição inicial para regularização do polo passivo, com identificação do representante legal do espólio e juntada da certidão de óbito, possibilitando o prosseguimento regular da execução fiscal. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Preliminar rejeitada. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O agravo de instrumento que impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, contrapondo-se de forma direta à sua motivação, observa o princípio da dialeticidade previsto no art. 1.010, II, do CPC. 2. A execução fiscal ajuizada contra espólio exige a identificação e qualificação de seu representante legal, sob pena de nulidade da citação, ainda que realizada por edital.
3. A ausência de juntada da certidão de óbito e da indicação do inventariante ou administrador provisório constitui vício processual que impede o prosseguimento do feito. 4. Deve ser facultada ao exequente a emenda da inicial para regularizar o polo passivo, viabilizando a citação válida e o desenvolvimento regular do processo. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 75, VII; 1.010, II; 485, IV e VI; CTN, art. 131, III; Lei n. 6.830/1980, art. 4o, III; CF/1988, art. 5o, LV. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.559.791/PB, rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 23.08.2016; STJ; TJ/MT, AInt 1037083-44.2023.8.11.0002, rel. Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 11.02.2025; TJMT, Apelação 1028610-40.2021.8.11.0002, rel. Des. Márcio Vidal, j. 05.06.2025. (N.U 1015825-13.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025)

Importante ressaltar que a mera permanência do imóvel registrado em nome do falecido não dispensa a necessidade de indicação do representante legal do espólio. A transferência da propriedade imobiliária, de fato, ocorre mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis, conforme estabelecem os arts. 1.227 e 1.245 do Código Civil. No entanto, tal circunstância não afasta a exigência de regularização da representação processual do espólio para o válido processamento da execução fiscal.

O agravado argumenta que o procedimento adotado encontra respaldo na jurisprudência dos Tribunais brasileiros, citando precedentes que reconhecem a legitimidade passiva do espólio em execuções fiscais. Contudo, tais precedentes não afastam a necessidade de indicação do representante legal do espólio para possibilitar a citação válida e o regular processamento da ação.

Ademais, o art. 6o da Lei de Execução Fiscal estabelece que "a petição inicial indicará apenas o juiz a quem é dirigida, o pedido e o requerimento para citação". No entanto, tal dispositivo não dispensa a observância dos requisitos essenciais à validade do processo, entre os quais se inclui a regularidade da representação processual.

Nesse contexto, considerando que a execução fiscal foi ajuizada contra o Espólio de José Jacob Yunes sem a indicação de seu representante legal e sem a juntada da certidão de óbito, impõe-se reconhecer a irregularidade da representação processual e, consequentemente, a nulidade da citação por edital.

Ressalte-se que tal reconhecimento não implica na extinção do processo, mas na necessidade de emenda à inicial para regularização do polo passivo, com a indicação do representante legal do espólio e a juntada da certidão de óbito, possibilitando a citação válida e o regular processamento da execução fiscal.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, dou provimento ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada, reconhecendo a nulidade da citação por edital e determinando o retorno dos autos à origem para que seja oportunizada ao exequente a emenda à inicial, com a indicação do representante legal do espólio e a juntada da certidão de óbito, possibilitando a citação válida e o regular processamento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025